Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705894-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO INDUSVAL SA RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPRA DE TÍTULOS DE RENDA FIXA (DPGE) PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. NÃO APLICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO INVESTIMENTO. VALOR RESGATADO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se não constatada vulnerabilidade da apelante, entidade fechada de previdência complementar, no que diz respeito à relação jurídica entabulada com instituição financeira, com vistas à aquisição de títulos de renda fixa na modalidade Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE), não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. A atualização monetária apresenta-se como mecanismo de recomposição de perdas inflacionárias e não encerra acréscimo patrimonial de qualquer ordem. 3. Nos termos da regulamentação dada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP, em se tratando de correção defasada, para a atualização monetária dos títulos indexados à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e com data de resgate anterior ao dia 15 (quinze) do mês de referência, deve ser utilizado o índice relativo ao segundo mês anterior àquele correspondente ao vencimento. 4. A par de tal quadro, não é possível extrair da aludida regulamentação a impossibilidade de incidência da correção monetária referente ao último mês do investimento aportado pela apelante, razão pela qual é devida a atualização monetária do montante investido, utilizando-se, para tanto, o índice relativo ao segundo mês anterior ao resgate dos títulos (fevereiro de 2015), com base na variação do IPCA publicada em 06/02/2015, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012